Tribunal: TJMT
Processo: 1021077-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021077-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELA REIS FRIZON - CPF: 026.133.221-01 (ADVOGADO), MARIO ANDRE LUCKMANN - CPF: 503.183.301-72 (AGRAVANTE), ELIANA LUZIA SPINELLI LUCKMANN - CPF: 502.734.851-72 (AGRAVANTE), MARISTELA REIS FRIZON - CPF: 411.976.821-04 (ADVOGADO), KENNYA VALERIA CARVALHO DE ANDRADE - CPF: 010.081.972-97 (ADVOGADO), GENI RODRIGUES - CPF: 336.070.449-53 (AGRAVADO), Espolio de Almiro Friso (AGRAVADO), PABLO HUDSON FRISO - CPF: 535.484.341-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALMIRO FRISO (AGRAVADO), ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.059.429-40 (ADVOGADO), BILL STANLLEY MOURA GERALDO DA SILVA - CPF: 023.309.551-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – DECISÃO QUE DESIGNA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E FIXA PONTOS CONTROVERTIDOS, INDEFERINDO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRETENDIDO O CANCELAMENTO DA SOLENIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nenhum prejuízo advém da designação de audiência de instrução, pelo contrário, esta solenidade se presta a esclarecer pontos controversos, bem como a dar mais segurança ao julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIO ANDRE LUCKMANN E OUTRO(S), contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Oposição no 0001754-85.2019.8.11.0015, movida por ESPÓLIO DE ALMIRO FRISO E OUTRO(S), determinou a realização de audiência de instrução, fixou pontos controvertidos e negou a inversão do ônus da prova.

Em suas razões os agravantes almejam, liminarmente, a suspensão da decisão agravada, visto que parte dos pontos controvertidos fixados pela douta julgadora singular já teriam sido debatidos noutra oportunidade. No mérito, pretendem a manutenção do cancelamento da audiência de instrução.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi negado.

Em contrarrazões, a agravada Geni Rodrigues, além de debater temáticas atinentes ao mérito da demanda principal, manifestou concordância com os agravantes em relação ao objeto deste recurso, aduzindo que as alegações de mérito dos agravantes em nada interferem no fato de haver adquirido a propriedade do bem por usucapião.

Por sua vez, o agravado Espólio de Almir Friso, em contrarrazões, formulou preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, asseriu a imprescindibilidade da realização da solenidade em debate.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples e dispensa maiores digressões.

Prefacialmente, cumpre afastar, à luz da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, a alegação preliminar de inadequação da via eleita, sobretudo porquanto a designação da audiência poderia, em princípio e em tese, gerar efeitos negativos às partes.

Pois bem. Ao mérito.

Tratam-se os autos de ação de oposição, movida pelo Espólio de Almiro Friso e Outros em face de Mário André Luckmann Eliana Luzia Spinelli e Geni Rodrigues, tendo por objeto a propriedade de bem imóvel debatida em ação de usucapião intentada por Geni Rodrigues.

Recebida a oposição, determinou a douta magistrada Giovana Pasqual de Mello a suspensão do curso do processo em que versada a usucapião, dado que a oposição foi distribuída após o término da fase instrutória desta ação.

Sopesando a permanência de dubiedades quanto à propriedade do bem imóvel, a douta julgadora indeferiu o rogo por tutela de urgência (imissão na posse) e, posteriormente, designou nova audiência de instrução, fixando os pontos controvertidos.

Ora, considerando o manejo de oposição e o ingresso de outra parte na contenda, que também propala ser proprietária do bem em questão, bem como a existência de dúvidas objetivas quanto ao legítimo proprietário do bem, tem-se por prudente, a realização de nova audiência de instrução para, ouvidos todos os interessados, decidir-se a questão com mais segurança, de onde se constata o acerto da decisão da erudita magistrada.

Não bastasse, não se divisa qualquer prejuízo concreto à parte agravante, senão alegações genéricas de prejuízos inespecíficos, insuficientes à concessão da tutela almejada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021